Tribunal: TJES
Processo: 5004736-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004736-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DALVA APARECIDA COSTA BRAGATTO - ME e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004736-79.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALVA APARECIDA COSTA BRAGATTO - ME, CFC INTERNACIONAL - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES INTERNACIONAL LTDA-ME

Advogado do(a) AGRAVADO: EVERALDO NEVES NETO CORTELETTI - ES20320-A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito
suspensivo
interposto p
or

Detran – Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara
da Fazenda Pública
de
Vitória
, que,
nos autos d
o

mandado de segurança
1
,
defer
iu o pedido liminar
d
a

recorr
ida para suspender

a penalidade imposta no Processo Administrativo nº 72930870, restabelecendo as atividades dessa.

Em suas razões recursais
o

recorrente
alega, em suma:
(i)
preliminarmente
a

ocorrência decadência
;
(ii)

no mérito,

que inexiste relevância na fundamentação para suspender os efeitos da penalidade do processo administrativo, na medida que o Detran imbuído em seu poder fiscalizatório tem competência para tal mister, conforme art. 22, incisos I e II do Código de Trânsito Brasileiro;
(iii)
assim, é legal a atuação complementar do Detran, no âmbito legislativo, capaz de exigir procedimento complementar de credenciamento e controle das autoescolas, conforme Resolução nº 358/2010;
(iv)
ademais, verifica-se que a norma transgredida pela agravada -
ausência dos diretores geral e de ensino do CFC durante o horário de funcionamento, constatada no momento da vistoria realizada -
é prevista tanto pelo Detran (art. 69, XII da I.S. nº 67/2014) quanto pelo

Conatran (art. 10, inc. IV da Resolução nº 358/2010)
(v)

ausência de perigo de dano;
(vi)

requer
a concessão do efeito suspensivo
e no mérito a reforma da decisão
.

C
ontrarrazões

(ID nº
934310
)
apresentadas espontaneamente
pugnando pelo
im
provimento
.

De
spacho

(ID nº 936257) postergando a análise do pedido de efeito suspensivo, determinando a notificação da Procuradoria de Justiça para parecer.

Parecer da Procuradoria de Justiça
(ID nº 133903) pela desnecessidade de intervenção.
Despacho
ID nº 1184231

para
falar de inovação recursal quanto a tese decadência,
tendo o recorrente se manifestado no ID nº 1300329
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 16 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 0020177-16.2020.8.08.0024.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004736-79.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALVA APARECIDA COSTA BRAGATTO - ME, CFC INTERNACIONAL - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES INTERNACIONAL LTDA-ME

Advogado do(a) AGRAVADO: EVERALDO NEVES NETO CORTELETTI - ES20320-A

VOTO

(Preliminar de decadência)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Embora não tenha sido tratada na origem, entendo que a presente preliminar pode ser conhecida por esta Câmara, uma vez que trata-se e matéria de ordem pública e em mandado de segurança.

Suscita o recorrente a ocorrência de decadência porque o recorrido teve ciência do relatório de fiscalização em
17.12.2015
e somente impetrou o mandado de segurança em
25.11.2020
, transcorrido mais de 120 dias do ato coator, ocorrendo senão a decadência.

Analisando os autos, entendi de forma diversa do recorrente, na medida que diferentemente do que defende, o ato supostamente coator não foi a fiscalização em si, mas sim a decisão final que não conheceu do recurso administrativo, aplicando a penalidade em questão. Esse sim é o termo
a quo
para impetração do mandado de segurança, e tendo a decisão publicada em 25.11.2020, inexiste decadência a ser reconhecida, uma vez que não alcançado o prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Neste sentido, julgado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. DATA DA PUBLICAÇÃO. CUNHO PREVENTIVO. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA AFASTADA. 1.
O artigo 23 da lei 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado, para a impetração do writ. Com efeito, considera-se como termo a quo para a contagem do prazo decadencial a data da ciência inequívoca, por parte do impetrante, da notificação da penalidade aplicada ou,
em caso de recurso administrativo, pela notificação de julgamento deste
. 2. No caso, a decisão do recurso administrativo foi proferida em 02.08.2019 e o mandamus impetrado em 21.10.2019, portanto, antes de transcorrido o prazo decadencial. 3. O mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Precedentes do STJ. 4. Recurso provido. Sentença desconstituída, para que o feito retome seu devido prosseguimento na origem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190285049, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Por essa razão, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

O cerne da questão é a verificação de competência dos servidores que procederam a fiscalização no estabelecimento agravado, a fim de se manter hígida a aplicação de penalidade –
suspensão das atividades pelo prazo de 10 dias -
constante do Processo administrativo nº 72930870.

Neste viés,
escorreita a decisão
do juízo de origem, na medida que não é possível realizar uma interpretação extensiva quanto a atribuição do cargo de Secretária
S
ênior e de Técnico de
T
rânsito, sobretudo quando imbuído
n
o dever fiscalizatório Esta
tal
.
Desconsiderar tal fato geraria grave ferimento ao princípio da legalidade e consequentemente grave insegurança jurídica.

Assim, fazendo uma análise minuciosa da Lei Complementar nº 536/2009, fica patente a diferenciação entre
as atribuições exercidas

pel
os cargos de Técnico Superior e Técnico de Trânsito, senão vejamos:

Art. 4º
Ficam criadas no Quadro de Pessoal Permanente do DETRAN-ES as carreiras de Técnico Superior e de Assistente Técnico de Trânsito, compostas por cargos de provimento efetivo, cujas atribuições, número de vagas e requisitos para provimento estão definidos nos Anexos I e V desta Lei Complementar.
§ 1º

O cargo de Técnico Superior
, a que se refere o caput deste artigo, destina-se a desenvolver ações voltadas para regulação, controle, auditoria e
fiscalização das atividades relacionadas ao trânsito
, cujas atribuições requeiram, do ocupante, formação de nível superior.
§ 2º

O cargo de Assistente Técnico de Trânsito
, a que se refere o caput deste artigo, destina-se a executar ações de apoio às atividades técnicas, contábeis, administrativas e financeiras desenvolvidas pelo DETRAN-ES, cujas atribuições requeiram, do ocupante, formação de nível médio.

Desta forma, não ten
ha sido
o relatório de fiscalização assinado por servidor com competência
funcional
para
o
mister, não encontro elementos outros que possa garantir a manutenção, pelo menos em cognição sumária, da penalidade aplicada, sobretudo
porque visualiza-se vício patente.

Nas palavras de Maria Sylvia
Z.
Di Pietro:

Visto que a competência vem sempre definida em lei, o que constitui garantia para o administrado, será ilegal o ato praticado por quem não seja detentor das atribuições fixadas na lei e também quando o sujeito o pratica exorbitando de suas atribuições. Nos termos do artigo 2o da Lei no 4.717/65, a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou.
1

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. DETRAN. FISCALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA À INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 067N/2014. Ato fiscalizatório. incompetência dos servidores reconhecida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. Arquivamento do processo administrativo mantido. 1- Sendo trazido no Apelo matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo , imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de examinar questão relativa à convalidação do ato fiscalizatório. Preliminar acolhida. 2- Havendo interposição de recurso na esfera administrativa, o prazo para o mandado de segurança fica sobrestado, em obediência ao que estabelece a Lei 12.016/09, em seu art. 5º, inciso I. 3- Para contagem do prazo decadencial deve ser considerado como ato impugnado a decisão do DETRAN/ES que aplicou a penalidade de suspensão das atividades do agravado por 10 (dez) dias, e não a lavratura de notificação de fiscalização. 4- Cabe aos Centros de Formação de Condutores atender integralmente às especificações estabelecidas pelo DETRAN-ES referentes aos equipamentos utilizados, na forma do disposto no art. 69, IV, da Instrução de Serviço nº 067N/2014, sob pena de não o fazendo, cometer infração passível da penalidade prevista no art. 77, inciso VII, da ISN 067N/2014.
5- Os servidores que praticaram o ato não detinham competência legal para executar a atividade de fiscalização, configurando-se, assim, a nulidade do ato administrativo praticado, devendo ser arquivado o processo administrativo nº 71104402
. 6- Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Arquivamento do processo administrativo mantido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160043865, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/01/2018) (grifei)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É
como voto.

1
Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31ª Edição. Editora Forense. 2018. Pag. 320.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO FISCALIZATÓRIO POR SERVIDOR INCOMPETENTE.
LEI COMPLEMENTAR Nº 536/2009.

RE
CURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO.
1.
Preliminar de Decadência:
O
ato supostamente coator não foi a fiscalização em si, mas sim a decisão final que não conheceu do recurso administrativo, aplicando a penalidade em questão. Esse sim é o termo
a quo
para impetração do mandado de segurança, e tendo a decisão publicada em 25.11.2020, inexiste decadência a ser reconhecida,
uma vez que não alcançado o prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
2. Mérito:
N
ão é possível realizar uma interpretação extensiva quanto a atribuição do cargo de Secretária
S
ênior e de Técnico de
T
rânsito, sobretudo quando imbuído
n
o dever fiscalizatório Esta
tal
.
Desconsiderar tal fato geraria grave ferimento ao princípio da legalidade e consequentemente grave insegurança jurídica.
3.
Verifica-se

que
o relatório de fiscalização
não foi
assinado por servidor com competência
funcional
para
o
mister, não encontr
ando
elementos outros que possa garantir a manutenção, pelo menos em cognição sumária, da penalidade aplicada, sobretudo
porque visualiza-se vício patente.
O art. 4º

da
Lei Complementar nº 536/2009,
estabelece
a diferenciação entre
as atribuições exercidas

pel
os cargos de Técnico Superior e Técnico de Trânsito,
cabendo somente ao primeiro o dever de fiscalização.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.